Tribunal: TJSP
Processo: 0044442-47.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISOS II E V, C.C. O PAR. ÚNICO, DA LEI No 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO

Ementa:
ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE (ART. 1o, INCISOS II E V, C.C. O PAR. ÚNICO, DA LEI No 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU ALÉM DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA REITERADA DE NÃO EMITIR NOTAS FISCAIS DE OPERAÇÕES TRIBUTADAS, COM O INTUITO DE SUPRIMIR ICMS DEVIDO, DEIXANDO-SE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL OBRIGATÓRIA À FISCALIZAÇÃO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO PELA REITERAÇÃO, ASSUMINDO O AGENTE O RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO DE REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTO DECORRENTE DA CONDUTA ILÍCITA DE MANDATÁRIO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DAS PENAS DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – PENA BASE ESTIPULADA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO FATO, ESCOLHIDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.